Tribunal: STF
Processo: AP 235
Classe: AP
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-20
Data de publicação: 1977-10-20

Ementa:
1) NA AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO STF, E INAPLICAVEL O
ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUSPENDEM-SE OS PRAZOS,
PORTANTO, NOS PERIODOS DE RECESSO E DURANTE AS FERIAS (ART. 101 DO
REGIMENTO INTERNO).
2) CALUNIA ATRIBUIDA A DEPUTADO FEDERAL, QUE SE CONTERIA EM DISCURSO
PROFERIDO DA TRIBUNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RESPOSTA DO
DENUNCIADO, APTA A AFASTAR A INFERENCIA DE CALUNIA ENTREVISTA NO
DISCURSO INCRIMINADO. DENUNCIA REJEITADA.